Tribunal: TJPA
Processo: 0003217-43.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003217-43.2014.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO HEMENEGILDO GARCIA, MARIA DO SOCORRO MARINHO GARCIA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº: 0003217-43.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA

EMBARGANTE: RAIMUNDO HEMENEGILDO GARCIA

ADVOGADO: RIALDO VALENTE FREIRE

EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO MARINHO GARCIA

ADVOGADO: RIALDO VALENTE FREIRE

EMBARGADA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO, IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS SEM MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Raimundo Hemenegildo Garcia e Maria do Socorro Marinho Garcia, sob a alegação de omissões no acórdão que julgou agravo interno. Sustentam ausência de manifestação sobre: (i) prescrição da dívida com base nos arts. 189, 205 e 206, §5º, I, do CC; (ii) impenhorabilidade do único imóvel familiar, amparada na Lei nº 8.009/90 e no art. 6º da CF/88; e (iii) ilegalidade da capitalização mensal de juros com fundamento na Súmula 121 do STF. Requerem o suprimento das omissões e o prequestionamento dos dispositivos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os fundamentos jurídicos relativos à prescrição, impenhorabilidade do bem de família e capitalização de juros;
(ii) verificar se o recurso constitui mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, hipótese incompatível com a via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado afasta expressamente a alegação de prescrição, fixando como termo inicial a data da última parcela contratual, conforme entendimento do STJ, que desconsidera o vencimento antecipado como marco inicial para contagem do prazo prescricional.

4.

A decisão também fundamenta a validade da penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, em consonância com a jurisprudência que afasta a proteção da Lei nº 8.009/90 em caso de renúncia voluntária à impenhorabilidade por meio de hipoteca.

5.

Quanto à capitalização mensal de juros, o acórdão reconhece sua legalidade com base na existência de cláusula contratual expressa e em precedentes do STJ que autorizam sua aplicação em contratos celebrados com entidades autorizadas a operar no mercado financeiro.

6.

A ausência de citação expressa de todos os dispositivos legais mencionados pelos embargantes não configura omissão, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente, sendo desnecessária a menção nominal a cada norma invocada.

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais da controvérsia.

8.

O recurso revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reanálise do mérito sob o pretexto de omissão, o que descaracteriza a finalidade dos embargos de declaração.

9.

Não se verifica, contudo, intuito manifestamente protelatório, razão pela qual não é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

10.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias indicadas pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos rejeitados, sem efeitos modificativos e sem aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que enfrenta adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia não incorre em omissão, ainda que não cite expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

2.

A impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando o imóvel é dado em garantia hipotecária pelo próprio devedor.

3.

A capitalização mensal de juros é válida quando prevista contratualmente e celebrada com entidade autorizada a operar no mercado financeiro.

4.

O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e não se caracteriza má-fé quando inexistente intuito protelatório evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 189, 205 e 206, §5º, I; CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.009/1990; Súmula 121/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.159.296/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.02.2025, DJEN 28.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.762.190/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.904.673/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Raimundo Hemenegildo Garcia
e
Maria do Socorro Marinho Garcia
, alegando omissões no acórdão que julgou agravo interno interposto contra decisão desfavorável.

Sustentam que o julgado deixou de se manifestar sobre fundamentos jurídicos relevantes apontados no recurso, notadamente:
(i)
a prescrição da dívida, com base nos arts. 189, 205 e 206, §5º, I, do Código Civil, diante do vencimento antecipado do contrato em 1998;
(ii)
a impenhorabilidade do único imóvel da família, garantida pela Lei nº 8.009/1990 e pelo art. 6º da Constituição Federal, uma vez que não se trata de contrato vinculado ao SFH; e
(iii)
a ilegalidade da capitalização mensal de juros, vedada pela Súmula 121 do STF, especialmente por se tratar de contrato firmado antes da edição de norma legal autorizadora e celebrado com entidade fora do Sistema Financeiro Nacional.

Requerem o suprimento das omissões indicadas e, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e súmulas mencionadas, para viabilizar eventual recurso excepcional.

Em suas contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Raimundo Hemenegildo Garcia e Maria do Socorro Marinho Garcia, a PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil defende a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Sustenta que todas as matérias alegadas foram devidamente enfrentadas e decididas pela Turma julgadora, especialmente no que tange à prescrição da dívida, à impenhorabilidade do imóvel e à capitalização mensal de juros.

Quanto à prescrição, argumenta que o acórdão adotou expressamente o entendimento consolidado do STJ, considerando como termo inicial o vencimento da última parcela contratual, afastando a tese de vencimento antecipado.

Em relação à penhora do imóvel, afirma que a decisão reconheceu a validade da garantia hipotecária prestada pelo próprio devedor, o que afasta a incidência da Lei nº 8.009/90.

Sobre a capitalização de juros, defende que a prática foi admitida com base na previsão contratual e em jurisprudência pacífica, inclusive quanto à atuação da PREVI no mercado financeiro.

Alega, ainda, que os embargos têm caráter meramente protelatório, sendo utilizados de forma indevida para rediscutir matéria já decidida, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, além da rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
existente na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

Na hipótese, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de modo expresso as matérias centrais da controvérsia:
(i)
afastou a alegação de prescrição, fixando como termo inicial a data da última parcela contratual (dezembro/2014), em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o vencimento antecipado não altera o marco inicial da prescrição (AgInt no REsp n. 2.159.296/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025); (ii) legitimou a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, em conformidade com a orientação consolidada de que a Lei nº 8.009/90 não afasta a execução de bem de família voluntariamente gravado com hipoteca; e (iii) reconheceu a validade da capitalização mensal de juros, expressamente prevista no contrato, entendimento igualmente respaldado pela jurisprudência superior.

A alegação de que não houve análise dos dispositivos legais específicos (arts. 189, 205 e 206 do CC; Lei 8.009/90; art. 6º CF; Súmula 121/STF) não configura omissão, mas mero inconformismo da parte com a interpretação adotada, visto que a fundamentação foi suficiente e adequada, ainda que não tenha reproduzido cada dispositivo normativo mencionado. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da causa (
STJ, AgRg no AREsp 2.762.190/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.904.673/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025
).

Não há, tampouco, obscuridade ou contradição. A fundamentação é clara e apresenta linha argumentativa coerente, permitindo a compreensão integral das razões de decidir.

Por fim, em observância ao disposto no art. 1.025 do CPC, ficam considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento.

Quanto à aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, embora se reconheça a natureza rediscutidora do recurso, não se vislumbra manifesta intenção protelatória, motivo pelo qual
não se aplica a penalidade pleiteada pela embargada
.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, sem efeitos modificativos, consignando, para fins de prequestionamento, as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, e
afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025